Tribunal: STJ
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514207 - DF
(2023/0435792-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
EMBARGADO
: HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
INTERES.
: HILDA CANUTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO.
USUCAPIÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
REGULARIDADE DA CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação
específica, da ausência de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF), da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e do reconhecimento da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à
necessidade de citação dos herdeiros da falecida e dos confinantes; (ii) estabelecer
se o julgado incorreu em contradição ao afastar a tese de prequestionamento pelo
do CPC; e (iii) averiguar se há omissão quanto à existência de dois
art. 1.025
recursos e à aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à citação, pois o acórdão embargado examinou a
regularidade do ato, concluiu pela citação na pessoa da administradora provisória
do espólio e aplicou a Súmula n. 283 do STF diante da ausência de impugnação
específica.
5. Inexiste omissão sobre lapso prescricional e requisitos da usucapião, porque o
acórdão embargado assentou a falta de prequestionamento dos dispositivos
Documento eletrônico VDA54040494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c71d459-5fbb-46a9-96da-a4c7dbe8e07d

materiais, já que o Tribunal de origem não decidiu o mérito da posse ad
.
usucapionem
6. Não há contradição quanto ao
do CPC, pois a incidência dos óbices
art. 1.025
processuais (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF) obstou o conhecimento do
mérito e inviabilizou o dissídio.
7. Inexiste omissão sobre a unirrecorribilidade, registrado no acórdão o não
conhecimento do segundo agravo interno por preclusão consumativa. O recurso
aclaratório é integrativo e não se presta à reforma do julgado (EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
.
AREsp n. 1.571.819/RJ)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
regularidade da citação e aplicou a Súmula n. 283 do STF pela falta de
impugnação específica. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado conclui pela ausência de prequestionamento dos dispositivos materiais
da usucapião porque o mérito não foi decidido na origem. 3. Inexiste contradição
sobre o
do CPC diante da incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282
art. 1.025
do STF. 4. Não há omissão sobre a unirrecorribilidade quando o acórdão registrou
o não conhecimento do segundo agravo interno por preclusão consumativa.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 238, 239, 259, III, 179,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o; CC, arts. 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792, 1.793
STF, Súmulas n. 282, 283; STJ, Súmulas n. 7,
Jurisprudência relevante citada:
211; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator
25/8/2020;
AREsp n. 2.277.330/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/5/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.777.450/SP,
em 19/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c71d459-5fbb-46a9-96da-a4c7dbe8e07d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2514207 - DF (2023
/0435792-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192

JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
EMBARGADO
: HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
INTERES.
: HILDA CANUTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO.
USUCAPIÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
REGULARIDADE DA CITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão da incidência da Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação
específica, da ausência de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do
STF), da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e do reconhecimento da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à
necessidade de citação dos herdeiros da falecida e dos confinantes; (ii) estabelecer se
o julgado incorreu em contradição ao afastar a tese de prequestionamento pelo
do CPC; e (iii) averiguar se há omissão quanto à existência de dois
art. 1.025
recursos e à aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à citação, pois o acórdão embargado examinou a
regularidade do ato, concluiu pela citação na pessoa da administradora provisória do
espólio e aplicou a Súmula n. 283 do STF diante da ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

específica.
5. Inexiste omissão sobre lapso prescricional e requisitos da usucapião, porque o
acórdão embargado assentou a falta de prequestionamento dos dispositivos
materiais, já que o Tribunal de origem não decidiu o mérito da posse ad usucapionem
.
6. Não há contradição quanto ao
do CPC, pois a incidência dos óbices
art. 1.025
processuais (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF) obstou o conhecimento do
mérito e inviabilizou o dissídio.
7. Inexiste omissão sobre a unirrecorribilidade, registrado no acórdão o não
conhecimento do segundo agravo interno por preclusão consumativa. O recurso
aclaratório é integrativo e não se presta à reforma do julgado (EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
.
AREsp n. 1.571.819/RJ)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou a
Tese de julgamento:
regularidade da citação e aplicou a Súmula n. 283 do STF pela falta de impugnação
específica. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado
conclui pela ausência de prequestionamento dos dispositivos materiais da usucapião
porque o mérito não foi decidido na origem. 3. Inexiste contradição sobre o art. 1.025
do CPC diante da incidência das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF. 4. Não há
omissão sobre a unirrecorribilidade quando o acórdão registrou o não conhecimento
do segundo agravo interno por preclusão consumativa.”
CPC, arts. 1.022, 1.025, 238, 239, 259, III, 179,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o; CC, arts. 1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792, 1.793
STF, Súmulas n. 282, 283; STJ, Súmulas n. 7, 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
25/8/2020;
AREsp n. 2.277.330/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
19/5/2025;
AREsp n. 2.777.450/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025.
RELATÓRIO
HELENA CANUTO DE MELO opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 863-869, que julgou agravo interno em ação de usucapião, aplicando os
óbices da Súmula n. 283 do STF e das Súmulas n. 7 e n. 211 do STJ, bem como da
Súmula n. 282 do STF, e, ao final, negou provimento ao recurso.
O acórdão foi assim ementado (fls. 863-865):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
USUCAPIÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL.
REGULARIDADE
DA
CITAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo decisão que anulou sentença de
extinção do processo sem julgamento de mérito em ação de usucapião.
2. A ação de usucapião foi proposta para reconhecimento da aquisição de 25% de
imóvel integrante de espólio, alegando posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta
desde 2009.
3. O Tribunal de origem anulou a sentença, reconhecendo o interesse processual na
demanda e destacando que a verificação das condições da ação deve considerar as
alegações da petição inicial, além de afirmar que a discussão sobre posse com intenção
de adquirir (
) deve ser examinada após contraditório e produção de
ad usucapionem
provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou
obscuridade na decisão agravada, especialmente quanto à alegada violação do
do CPC; (ii) saber se a ausência de citação dos herdeiros e dos confinantes
art. 1.022
constitui nulidade processual; e (iii) saber se houve prequestionamento dos
dispositivos legais relacionados à usucapião e se a divergência jurisprudencial foi
devidamente apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo
apreciado as teses defensivas de forma clara e objetiva, ainda que contrárias aos
interesses da agravante.
6. No caso, a Corte de origem concluiu que inexiste irregularidade da citação,
porquanto, esta foi realizada na pessoa da administradora provisória do espólio,
Helena Canuto de Melo, e que não houve oposição dos herdeiros à posse exercida pela
autora. Contudo, esse fundamento não foi impugnado. Incidência da Súmula n. 283 do
STF.
7. Não houve prequestionamento dos dispositivos legais relacionados à usucapião,
pois o Tribunal de origem não adentrou o mérito da posse
, limitando-
ad usucapionem
se a anular a sentença para regular processamento do feito.
8. A divergência jurisprudencial não foi apreciada devido à incidência de óbices
processuais, como ausência de prequestionamento e aplicação das Súmulas n. 7 do
STJ, n. 211 do STJ e n. 282 e 283 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula 283 do STF. 2. A
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais relacionados à usucapião
impede a análise do mérito e inviabiliza o exame de divergência jurisprudencial. 3. A
incidência da Súmula n. 7 do STJ impede a análise de recurso especial pela alínea ‘c’
do
III, da CF, quando não demonstrada a similitude fática entre os julgados.”
art. 105,
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 238, 239, 259, III; CC, arts.
1.238, 1.239, 1.240, 1.242, 1.784, 1.791, 1.792, 1.793.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 283 e n. 282; STJ, Súmulas n. 7 e n.
211; STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.277.330/PR,
Quarta Turma, julgado em 19.5.2025; STJ,
relator Ministro
AREsp n. 2.777.450/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19.5.2025.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto à
interrupção e ao lapso prescricional da usucapião, à luz do princípio da saisine e do
curso do inventário, bem como quanto à falta de citação de herdeiros e confinantes.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes pontos: a)
necessidade de citação dos sucessores da herdeira falecida, com fundamento no
do Código Civil e no
do Código de Processo Civil; b) análise do
art. 1.784
art. 179
lapso temporal da usucapião diante das mortes ocorridas e do inventário em curso; e
c) confusão sobre a existência de dois recursos e aplicação do princípio da
unirrecorribilidade.
Afirma que há contradição ao manter óbices sem enfrentar a tese de
prequestionamento pelo
do Código de Processo Civil, pois os embargos de
art. 1.025
declaração integrariam o recurso especial e supririam eventual ausência de análise.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir omissões,
determinar a citação dos sucessores, suspender ou anular atos decisórios até a efetiva
citação, reconhecer que não há dois recursos sobre o mesmo ato e, se necessário,
intimar o Ministério Público (fls. 882).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, alegando omissão quanto à citação de herdeiros e ao
lapso prescricional, bem como contradição sobre o prequestionamento, matérias já
tratadas no acórdão embargado com aplicação de óbices processuais.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
necessidade de citação dos sucessores da herdeira falecida e dos confinantes não
teria sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 868):

No presente caso, o acórdão do Tribunal de origem concluiu pela regularidade
do ato, assentando que a citação foi realizada na pessoa da administradora provisória
do espólio, Helena Canuto de Melo, e que não houve oposição dos herdeiros à posse
exercida pela autora. Ocorre que, nas razões do recurso especial, a parte agravante, ao
se limitar a alegar a nulidade de forma genérica, não refutou o fundamento do Tribunal
a quo referente à regularidade da citação, o que torna o recurso inadmissível no ponto,
por não ter impugnado especificamente um fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do julgado.

Como visto, no acórdão embargado consta que a regularidade da citação
foi analisada e que a inadmissibilidade decorreu da falta de impugnação específica,
aplicando-se a Súmula n. 283 do STF.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao lapso prescricional e ao
exame dos dispositivos materiais sobre usucapião, não há como acolher os embargos.
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

Conforme consta do acórdão, os dispositivos do Código Civil não foram
prequestionados porque o Tribunal de origem não adentrou o mérito, limitando-se a
anular a sentença para o regular processamento do feito.
Observe-se (fls. 869):

Com efeito, o Tribunal de origem não adentrou o mérito da posse ad
, apenas anulou a sentença de indeferimento da inicial para que a
usucapionem
demanda tivesse seu curso regular, de modo que a análise de tais requisitos de direito
material não foi objeto de debate e decisão na instância ordinária.

Desse modo, a alegação de omissão sobre a análise do lapso temporal e
dos requisitos da usucapião foi devidamente enfrentada no acórdão, com a conclusão
pela ausência de prequestionamento e pela impossibilidade de exame do mérito
naquela sede.
No que se refere à alegada contradição quanto ao prequestionamento pelo
do Código de Processo Civil, no acórdão embargado, a questão foi tratada
art. 1.025
ao consignar que os óbices processuais (Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF)
impediam o conhecimento do mérito, e que a divergência jurisprudencial não seria
apreciada em razão da incidência de tais óbices.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a ausência de prequestionamento
obstou a análise dos artigos materiais da usucapião e que o dissídio não poderia ser
conhecido diante dos impedimentos processuais.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
pretende afastar óbices processuais já aplicados no acórdão, não configurando
contradição interna do julgado.
Sustenta que há omissão sobre a existência de “dois recursos” e a
aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

No tocante, o acórdão embargado registrou que a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do
protocolizado por último, por força da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa, e não conheceu do agravo interno indicado.
Faça um parágrafo concluindo sobre a não ocorrência do vício no
.
decisum
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 869):

Ademais, registre-se que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra
o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do
princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Nesse contexto, não
conheço do recurso de agravo interno interposto às fls. 830-839 (Petição n. 00770128
/2025).

Desse modo, não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente o
ponto.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52222940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:57
Código de Controle do Documento: 20f7bafc-4f17-4127-ace2-6ad417b8afe4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.514.207 / DF
Número Registro: 2023/0435792-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00421717520158070001
07146365720208070001
20130111213349
421717520158070001
7146365720208070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
OUTRO
NOME
: HILDA CANUTO
AGRAVANTE : HELENA CANUTO DE MELO
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
AGRAVADO
: HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HILDA CANUTO DE MELO - ESPÓLIO
EMBARGANTE : HELENA CANUTO DE MELO
Documento eletrônico VDA54009715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:08
Código de Controle do Documento: 78343b05-7b1b-425a-b71b-9f6debbe28a1

ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS - DF014192
JANAÍNA GUIMARÃES SANTOS - DF014500
EMBARGADO : HELENA ALVES NUNES
ADVOGADO
: ILAIR ANTÔNIO TUMELERO - DF015642
INTERES.
: HILDA CANUTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:08
Código de Controle do Documento: 78343b05-7b1b-425a-b71b-9f6debbe28a1